Tribunal: TJSP
Processo: 1011475-91.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO – Parcial procedência - Disposição contratual que atrela a data de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento – Nulidade reconhecida, pois torna absolutamente incerta a data de entrega do imóvel, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, CDC – Atraso na entrega da obra verificado –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO – Parcial procedência - Disposição contratual que atrela a data de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento – Nulidade reconhecida, pois torna absolutamente incerta a data de entrega do imóvel, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, CDC – Atraso na entrega da obra verificado – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias - Possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal prevista contratualmente apenas para o inadimplemento da parte adquirente, conforme tema 971 firmado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo – Valor da penalidade retificado para adequação ao período da mora, visando indenização proporcional à extensão do dano, tomando-se como parâmetro o valor locativo que se poderia aferir com a disponibilidade do bem – Fixação em 2% sobre 1⁄4 (um quarto) do valor originário do contrato, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste ETJSP, desde a sua assinatura, por mês de atraso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação – Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes - Juros de obra – É ilícito o repasse dos juros de obra após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves de unidade autônoma, incluído o período de tolerância - Restituição devida - Danos morais – Ocorrência – Período expressivo de atraso – Indenização devida - Corretagem – Reconhecimento da prescrição trienal firmada em tese repetitiva – Devolução descabida – -- Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.